Tribunal: TJES
Processo: 5008026-32.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008026-32.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRAGATO SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008026-32.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
BRAGATO SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA

RELATOR:

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO ARBITRÁRIO DA LINHA TELEFÔNICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PACOTE DE INTERNET QUE CULMINOU ERRONEAMENTE NO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DA RECORRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por BRAGATO SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA, representada por seu sócio, SIDNEY BRAGATO, em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega em maio de 2021 solicitou uma ampliação do serviço de internet, contudo, a empresa alegou que não seria possível. Em vista disso, o autor solicitou o cancelamento do serviço de internet. A atendente da empresa informou que existia uma multa de fidelidade, a fim de evitar que o cliente pagasse por ela desnecessariamente, sugeriu que ele pedisse apenas a suspensão da internet e somente cancelasse quando passado o prazo estipulado no contrato.

Todavia, no dia 14/09, quando foi solicitada a suspensão, a empresa cancelou o contrato de internet e telefone. Desde então o autor está sem telefone, impossibilitado de contatar seus clientes. Ainda, o serviço de videomonitoramento e segurança é atrelado ao telefone (Id. 3839052), em razão de seu cancelamento, a empresa está sem segurança.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para tornar definitiva a tutela concedida no id. 9338810 e determinar que a ré promova ao cancelamento do contrato de internet (banda larga) vinculado à linha telefônica (27) 3396-2358, sem qualquer ônus à parte autora.

Por fim, condeno a ré no pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, quantia a ser corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3839086, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que não ocorreu uma falha na prestação de serviço, não ser devido os danos morais e pleiteia a redução de seu
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Explico.

Em seu Recurso Inominado a operadora afirma que a solicitação do cancelamento partiu do próprio autor, para confirmar tal, eles anexam um comprovante de desconexão datado de 14/09/2021 de protocolo 14092021-7400862, duas faturas com vencimentos em 15/09/2021 e 15/10/2021 e uma captura de tela do sistema.

Primeiramente, sobre a captura de tela (pg. 6, Id. 3839087), a recorrente afirma que a situação já estava resolvida previamente ao ajuizamento da ação. Contudo, como pode ser confirmado no próprio PJE, a ação foi ajuizada em 22/09/2021, enquanto a tela indica que a situação da desconexão somente foi solucionada em 18/11/2021, quase dois meses após o ingresso em juízo. Logo, não assiste em razão a operadora sobre tal afirmação.

Sobre as faturas que foram trazidas no recurso, com datas de vencimento 15/09/2021 e 15/09/2021, fls. 7 e 8 do Recurso, que a ré também utiliza para afirmar que a questão estava solucionada previamente ao ingresso da ação, também entendo que há um equívoco.

Vejamos, a fatura que venceu no dia 15/09/2021, conforme pode ser lido na descrição das ligações, essa se refere aos meses de julho – agosto, pois se inicia no dia de 27/07/2021, enquanto a que venceu em 15/10/2021 é referente ao período de agosto-setembro, sendo a última data visível a de 08/09/2021. Dessa forma, novamente, as faturas não comprovam que a situação da telefonia já estava solucionada no tempo da propositura da inicial, pois tratam de período anterior.

Igualmente, a recorrente aponta que a questão da banda larga estava solucionada, já que não estava sendo cobrada nas faturas acostadas. Entretanto, o cerne desta lide é
o cancelamento não solicitado do serviço de telefonia
, essencial para o funcionamento da empresa, inclusive de seu sistema de segurança.

Em relação ao documento de desconexão, esse possui um protocolo diferente daqueles apresentados pelo autor, como os de solicitação da suspensão do serviço de internet. Como pode ser observado na inicial, protocolos indicados pelo autor como os da solicitação da suspensão são os 140920217869389 e 140920218098269. É preciso ressaltar que a recorrida não apresentou aos autos os conteúdos de nenhum desses, que seriam indispensáveis para comprovar aquilo que ela afirma. Em observância a inversão do ônus da prova, caberia à ré comprovar que o pedido de cancelamento feito pela parte autora também incluía o serviço de telefonia fixa, o que não ocorreu.

Ademais, a recorrente afirma que o autor não juntou aos autos comprovantes de que ocorreu a interrupção da linha telefônica. Entretanto, entendo que o e-mail da empresa de segurança informando a suspensão do serviço devido ao desligamento do telefone seja prova do fato.

Neste mesmo sentido, vejamos posicionamento da 5ª Turma Recursal do TJES:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. EFETIVO ADIMPLEMENTO DO VALOR ACORDADO PELA PARTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET PELA RECORRENTE.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PACOTE DE INTERNET QUE CULMINOU ERRONEAMENTE NO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DA RECORRID
A. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS PELO SERVIÇO NÃO USUFRUÍDO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CARACTERIZAR DANO À ESFERA MORAL DA PARTE RECORRIDA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO A QUO NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE À FIXAÇÃO DO DANO MORAL, REDUZINDO-O AO PATAMAR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CUJO VALOR DEVE SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (Súmula 362 do STJ) E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO.

(TJ-ES, Classe: Recurso Inominado Cível, 0007888-41.2016.8.08.0008 (00078884120168080008), Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Órgão julgador: COLEGIADO RECURSAL - 8º GAB - 5ª TURMA, Data de Julgamento: 08/08/2019)

Em relação ao pedido de redução do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$2.500,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)